Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SERGIO LUIZ COUTINHO, SERGIO MARCELINO DE SOUSA, SERGIO RUST, SETILHA PEREIRA DOS SANTOS, SEVERIANO DE ALMEIDA CAMPOS, SEVERINA DA SILVA SOUSA, SEVERINA DE ARAUJO LOPES, SEVERINA GOMES DE PONTES, SEVERINA RAMOS LEAO DA SILVA, SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes Embargos de Declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator